Tribunal: TJDFT
Processo: 0700668-61.2019.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Cumprimento de sentença. Extinção do processo sem julgamento do mérito. A questão trazida nos embargos de declaração já foi examinada de modo exaustivo no julgamento do recurso inominado. Não há sentido em se suspender o processo pelo prazo de dois anos, medida que é incompatível com a celeridade pretendida pelo legislador para o sistema especial. Não foi veiculado aos embargos de declaração qualquer questão ou ponto do julgamento que denote omissão, contradição ou obscuridade.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.